Tribunal: TCU
Processo: 030.831/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9119/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos com fundamento nos art. 143, V, "e", 183 e 185, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 15 (quinze) dias, o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 5254/2020-TCU-Primeira Câmara , a contar da ciência desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.831/2019-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mayra Parsanezi (XXX.556.758-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 3a Região/SP 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.